Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADESIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ENVIO DE E-MAIL E AVISO EM MURAL DA ÁREA COMUM. PUBLICIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. ASSUNTOS TRATADOS EM UMA SÓ ASSEMBLEIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MERA FORMALIDADE. TAXA ORDINÁRIA. MAJORAÇÃO. OBRAS NECESSÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interposição de Recurso Adesivo exige que Autor e Réu tenham sido sucumbentes (art. 997 do CPC/15). Inexistindo sucumbência recíproca, revela-se inadequada a via adesiva.
2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise do interesse deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
3. Se a narrativa na exordial permite concluir que o Autor é proprietário de unidade de condomínio edilício, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse em impugnar a validade de Assembleia Geral Ordinária.
4. Eventual tese utilizada a partir do desdobramento de argumento expressamente apresentado na petição inicial não pode ser considerada como inovadora em âmbito recursal.
5. Considera-se mera irregularidade o envio do edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária por correio eletrônico aos condôminos e fixação de avisos em área comum, bem como a discussão de assuntos em apenas uma reunião quando, apesar da contrariedade à disposição prevista na convenção do condomínio, os atos questionados atingirem a sua finalidade, qual seja, a ciência prévia da realização da AGO e a análise e votação das questões indicadas no estatuto condominial.
6. As obras necessárias que são “as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”, segundo dicção do art. 96, § 3o, do CC, “podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino”, conforme previsão do art. 1.341, § 1o, do mesmo diploma.
7. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido. Preliminares rejeitadas.